Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Nem toda violência cometida contra a mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar.

2. Inviável o restabelecimento de medidas protetivas, se existentes nos autos elementos no sentido de que o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de separação judicial, não em razão de gênero.

3. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo. Correta se afigura a decisão que revogou as medidas protetivas.

4. Reclamação Criminal julgada improcedente.